Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para, em síntese, condenar o réu/recorrente à obrigação de transferir o veículo FORD/FIESTA HA 1.5L SE, Placa JKN3352, Chassi 9BFZD55J8EB661917, ano/modelo 2013/14, e de pagar os débitos vinculados ao referido veículo (licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito), bem como à obrigação de pagar os seguintes valores: R$4.000,00, referente ao ágio do veículo, e R$1.000,00, a título de indenização por danos morais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência territorial; (ii) responsabilidade do réu/recorrente pelos débitos do veículo; (ii) obrigação do réu/recorrente à obrigação de transferir o veículo; (iii) direito da autora/recorrida à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A irregularidade processual foi sanada (ID 70500964, ID 70500964 - Pág. 2 e ID 70500989).
4. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever de o recorrente enfrentar a inexatidão da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos.
5. No caso, o réu/recorrente não apresentou fundamentos para reformar a sentença, uma vez que repete e reproduz os argumentos expendidos na contestação, deixando de debater o embasamento jurídico do ato judicial.
6. Em face da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 1.010, inciso III, do CPC. No mesmo sentido:Acórdão 1988444, Rel: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/04/2025, publicado no DJE: 22/04/2025; e Acórdão 1982961, Rel: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025, publicado no DJE: 04/04/2025.
IV.DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art.1010, III.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1988444, Rel: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/04/2025, publicado no DJE: 22/04/2025; e TJDFT Acórdão 1982961, Rel: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025, publicado no DJE: 04/04/2025.